Tribunal: TCU
Processo: 040.529/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 709284, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 709284, função null, que teve como objeto Ampliação e Reestruturação do Mercado Municipal do Produtor Rural - Feira Livre da Agricultura Familiar na Sede de Buritis e Feira Livre no Distrito da Serra Bonita, no Distrito de São Pedro do Passa Três, na Vila Serrana e na Vila São Vicente no Município de Buritis-MG. (no da TCE no sistema: 2160/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8180/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, referente aos recursos federais repassados pela União por meio do convênio 207/2009 (registro Siafi 70928), firmado entre o referido órgão e o município de Buritis/MG. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com anuência do MP/TCU, concluiu pelo arquivamento do processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, com transcurso de prazo superior a três anos entre parecer técnico complementar (peça 103), de 17/7/2019, e o parecer financeiro de reprovação total (peça 105), de 2/9/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da AudTCE e parecer do MP/TCU (peças 130 a 133), ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 040.529/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Keny Soares Rodrigues (XXX.174.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.